Tribunal: TJSP
Processo: 2130720-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em virtude da pendência de julgamento do RE 1169289, Tema 1037 pelo STF, postulando, ainda, a expedição de novo precatório para executar complemento de correção monetária. Descabimento. 2. A Corte Suprema não determinou a suspensão dos feitos em trâmite,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em virtude da pendência de julgamento do RE 1169289, Tema 1037 pelo STF, postulando, ainda, a expedição de novo precatório para executar complemento de correção monetária. Descabimento. 2. A Corte Suprema não determinou a suspensão dos feitos em trâmite, no Tema 1037 de repercussão geral. Além disso, recentemente, a questão foi apreciada pelo STF, sendo acolhida tese contrária à defendida pelos agravantes, definindo-se que não são cabíveis juros moratórios no período de graça, pois o ente público não está inadimplente, mas apenas após o seu término, caso não haja pagamento integral. 3. Impossibilidade de expedição de novo precatório para executar complemento de correção monetária. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo agora iniciar novo cumprimento de sentença visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto. Ocorrência da preclusão lógica. Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130720-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes HELBI
CRISTINA MARTINS, CÉLIA MARIA BASTOS LIMA, CRISTINA TEIXEIRA
IUMATTI, DEUSIANA CALDAS BRAMBILLA, DINA GOMES DE LIMA, DIOMIRA
DE ALMEIDA E SILVA, DORIS MARY MORGADO, MARIA CRISTINA
ZERBETTO, IZABELA MEIRA GONTIJO, IRENE NUNES COBRA CASTILHO,
ELINE BEMVINDA GALVÃO DE ALMEIDA, JANETE EZIAK, HENRIQUE
BATISTUZZO, IRAMAIA CARDOSO VAZQUEZ, IOLANDA BASTOS LIMA,
MARIA CECILIA LORENZETTI, LEONEA FIGUEIREDO LAUSTENSCHLAGER,
MARCIA CRISTINA MATHEUS, MARIA APARECIDA SANTOS MARTINS, MARIA
APPARECIDA AZEVEDO VICENTE, ZOE BARION KEZAN, JURACILDE BETIN
FABBRI, MARIA FERNANDA BATISTUZZO VICENTINI NEFFÁ, ANNA BEATRIZ
ROCHA DE ANDRADE,, MARIA DE LOURDES RICCI PIRES CORRÊA e ALICE
BATISTUZZO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130720-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17944
Agravo de instrumento no 2130720-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Zoe Barion Kezan e outros
Agravado(a)(s): Estado de São Paulo e São Paulo Previdência -SPPREV
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. 1. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do cumprimento de sentença em virtude da
pendência de julgamento do RE 1169289, Tema 1037 pelo STF,
postulando, ainda, a expedição de novo precatório para executar
complemento de correção monetária. Descabimento. 2. A Corte
Suprema não determinou a suspensão dos feitos em trâmite, no
Tema 1037 de repercussão geral. Além disso, recentemente, a
questão foi apreciada pelo STF, sendo acolhida tese contrária à
defendida pelos agravantes, definindo-se que não são cabíveis
juros moratórios no período de graça, pois o ente público não está
inadimplente, mas apenas após o seu término, caso não haja
pagamento integral. 3. Impossibilidade de expedição de novo
precatório para executar complemento de correção monetária.
Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na
TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não
aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo agora iniciar
novo cumprimento de sentença visando executar o mesmo direito
fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto.
Ocorrência da preclusão lógica. Interpretação do art. 534, II e III,
do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 200/201 que, em cumprimento de sentença proferida
em ação ordinária ajuizada por Zoe Barion Kezan e outros contra a Fazenda do
Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência - SPPREV, considerou preclusa a
apresentação de novos cálculos e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em
virtude do Tema 1037.
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a)
preliminarmente, necessidade de suspensão da execução do título judicial diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130720-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pendência de julgamento do Tema 1037 pelo STF; b) é devida a execução dos
valores complementares, surgidos com o julgamento definitivo; c) fazem jus ao
recebimento de juros de mora no período de graça; d) mister a observância do teor
da Súmula Vinculante no 17; d) requerem o provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 217/225).
É o relatório.
Inicialmente, os agravantes pretendem a incidência de juros da
mora sobre os valores devidos pela Fazenda Pública no período compreendido entre
a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o
efetivo pagamento, conhecido como “período de graça”, previsto no artigo 100 da
Constituição Federal.
A matéria é objeto de repercussão geral no RE 1169289
(Tema 1.037), mas não houve determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, de
sobrestamento dos feitos em andamento.
Ademais, recentemente, a questão foi apreciada pela Corte
Suprema, sendo acolhida tese contrária à defendida pelos agravantes, definindo-se
que não são cabíveis juros moratórios no período de graça, pois o ente público não
está inadimplente, mas apenas após o seu término, caso não haja pagamento
integral. Confira-se a ementa do referido julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130720-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o
período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros
de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de
consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta
CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional
62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa
sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17
tenha sido deslocada do parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100, tal
modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado
por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100,
parágrafo 5o, da Constituição (precatórios apresentados até 1o de julho, devendo
ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de
graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora,
pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral
dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do
“período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de
repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros
de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
'período de graça'" (RE 1169289, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator: Min.
MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento: 16/06/2020, Publicação: 01/07/2020).
No mais, é inviável analisar a questão sob o enfoque da
Súmula Vinculante no 17, uma vez que referidos pedidos alternativos não foram
objeto de apreciação pela decisão agravada.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes em relação à
apresentação de novos cálculos para a execução de valores complementares,
atinentes à correção monetária calculada pelo IPCA-E conforme julgamento final do
Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, como bem pontuado pelo ilustre magistrado de
primeiro grau, ocorreu a preclusão da pretensão executiva com a expedição do
ofício requisitório para pagamento nos termos da Lei 11.960/2009, sendo inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130720-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
expedição de outro ofício requisitório por conveniência da parte exequente.
Os recorrentes alegam que estavam executando apenas a parte
incontroversa. Ocorre que o Código de Processo Civil não prevê referido rito
processual, nem tampouco admite que seja possível, depois de proposta a execução
com índice determinado, permitir a expedição de novo precatório (latu sensu) dos
valores remanescentes, na hipótese em que a tese julgada no Supremo Tribunal
Federal, após finda a execução, seja favorável ao exequente.
De fato, o art. 534, II e III, do novo CPC, dispõe
expressamente que, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o
dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito contendo o índice de correção monetária adotado e os juros
aplicados, não admitindo, portanto, a apresentação de duas contas.
É verdade que o ordenamento jurídico contempla a
possibilidade de expedição de ofício requisitório complementar, quando o
pagamento foi realizado a menor.
No entanto, no caso em apreço, ciente da pendência do
julgamento relativamente ao índice aplicável ao cálculo da correção monetária, a
parte exequente optou por dar início à execução e, embora tenha feito essa ressalva
no petitório, certo é que a conta apresentada não encampou o IPCA-E,
posteriormente tido como devido pelo STF, no Tema 810 de repercussão geral.
Registre-se, portanto, que o pedido executivo efetivamente
contemplou o índice à época mais adequada aos interesses da parte exequente, que
preferiu não aguardar o julgamento do Tema 810.
Ocorreu, portanto, a preclusão lógica, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130720-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
impossibilidade da rediscussão dos índices da correção monetária, porque os
agravantes praticaram ato anterior apresentação da conta de liquidação com índice
definido -, incompatível com o ato que, agora, querem praticar. A preclusão lógica
tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação
do venire contra factum proprium.
Em outras palavras, é evidente que a conta de liquidação
apresentada conjuntamente com o pleito de expedição de ofício requisitório foi
elaborada com base em valores corrigidos pela TR, não sendo possível, agora, a
apresentação de novo pedido, com supedâneo em decisão favorável do Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, com tais considerações, fica inteiramente mantida a
decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator